Tribunal: TJDFT
Processo: 0724540-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RENOVAÇÃO DA PRISÃO CIVIL NO MESMO FEITO EXECUTIVO. PRESTAÇÕES VENCIDAS A PARTIR DA SOLTURA DO ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A prisão civil em cumprimento de sentença somente pode ser decretada em caráter excepcional para forçar o devedor a adimplir o débito alimentar e não como mecanismo de punição pelo não pagamento.
2. A renovação do decreto de prisão civil de devedor contumaz, no mesmo feito executivo, pressupõe a existência de débitos vencidos que não sejam aqueles relacionados à dívida alimentar pela qual o alimentante já esteve preso e desde que observado o prazo máximo fixado na legislação de regência, sob pena de configurar bis in idem.
3. Descabido o decreto prisional do agravado enquanto perdurar a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, decorrente da transmissão comunitária do novo coronavírus (COVID-19). Contudo, devem ser permitidos os atos de expropriação patrimonial, com vistas à satisfação do crédito.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.